Tribunal: TJSP
Processo: 2272411-91.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 20 da Lei no 1.470, de 19 de março de 1990, do Município de Catiguá – Lei que "dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Catiguá, e dá outras providências" – Concessão de adicional por tempo de serviço, de 20% a 70% sobre o vencimento - Aplicação de índices desproporcionais e dissociados da exigência do serviço e

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Artigo 20 da Lei no 1.470, de 19 de março de 1990, do Município de Catiguá – Lei que "dispõe sobre a reestruturação do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Catiguá, e dá outras providências" – Concessão de adicional por tempo de serviço, de 20% a 70% sobre o vencimento - Aplicação de índices desproporcionais e dissociados da exigência do serviço e do interesse público – Verba adicional que traduz vantagem pecuniária sem qualquer causa jurídica que a autorize – Violação dos princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público – Artigos 111, 128 e 144 da Constituição do Estado - Inconstitucionalidade que se declara do artigo 20 da Lei no 1.470, de 19 de março de 1990, do Município de Catiguá – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, aplicando-se os efeitos "ex tunc", observada a irrepetibilidade de valores porventura auferidos.